Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727801-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: ALDERVAM DE AGUIAR NOJOSA DECISÃO ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 202913312, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ALDERVAM DE AGUIAR, que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos do devedor. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária risco iminente de dano ou ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação do agravado-executado que, citado, não constituiu Advogado. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora